Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO REGULAR. INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. GRAVAME NÃO “BAIXADO”. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PATENTE DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 19.4.2021, de automóvel VW Fox 1.0, placa JGH2621, ano 2008/2008, o qual teria sido objeto de arrendamento mercantil (“leasing”) celebrado pela anterior proprietária; b) quitação do contrato pela anterior proprietária em 10.3.2016, e requerimento, pelo demandante, à instituição financeira, por meio de procuração outorgada pela anterior proprietária, para que o DUT fosse preenchido em seu nome; c) aduz o requerente que o banco não teria procedido à baixa do gravame, sob a alegação de ter ocorrido a alteração da unidade federativa do veículo para o estado de Goiás, sem a emissão de um novo CRV; d) assevera que o automóvel sempre possuiu registro perante o Distrito Federal, e que, em 1o.10.2021, por meio de ligação telefônica, o banco teria reconhecido o equívoco, ocasião em que teria se comprometido a enviar o DUT ao endereço do requerente até 05.10.2021, o que não foi realizado; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação para que a instituição financeira proceda à baixa do gravame do veículo, disponibilize a documentação necessária para a sua transferência e seja condenada à reparação dos danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Com o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame, no prazo máximo de dez dias (Resolução 320 de 5 de junho de 2009 do CONTRAN, art. 9o, e Instrução DETRAN-DF de 6 de maio de 2009, art. 11). Precedentes do TJDFT: 2a TR, acórdão 1041466, DJE 13.09.2017; e 3a TR, acórdão 1065790, DJE 14.12.2017.
IV. Incontroversa a quitação do débito pela anterior proprietária e a manutenção do gravame vinculado ao veículo.
V. Por sua vez, ressalta-se que os contratos de financiamento de veículos com cláusula de arrendamento mercantil serão registrados no órgão ou entidade executiva de trânsito do estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (Resolução 320 de 5 de junho de 2009 do CONTRAN, art. 2o).
VI. Desse modo, não prospera a alegação recursal de que a baixa do gravame não teria ocorrido porque o recorrido não providenciou a alteração da unidade federativa do veículo (do estado de Goiás para o DF), na medida em que: a) o automóvel possui registro e licenciamento perante o órgão executivo de trânsito do Distrito Federal (id 40817721); b) inexiste prova documental de anterior registro do veículo perante o órgão de trânsito do estado de Goiás (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II).
VII. Exsurge, pois, a falha na prestação do serviço da instituição financeira (impedimento à livre fruição do bem), de modo que a manutenção da sentença condenatória (obrigação de fazer consistente em efetuar a “baixa” do gravame) é medida que se impõe.
VIII. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IX. Nesse passo, a situação vivenciada (manutenção do gravame mesmo após a quitação do contrato) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Isso porque, o consumidor tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e desvio do tempo produtivo) por parte da requerida, se viu obrigado a “bater às portas” do Poder Judiciário para ver garantidos seus direitos básicos. Afetada, pois, a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade do requerente (Código Civil, artigos 12 e 186).
X. E irretocável o valor da condenação (R$ 3.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).